Tribunal: TJES
Processo: 5002778-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Cancelamento de Protesto; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002778-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: IGREJA BATISTA CENTRAL EM SAO MATEUS - ES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância do ônus probatório estabelecido na decisão saneadora, tem-se que a empresa de telefonia não se desencumbiu do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora. 2. Demonstrada de forma inconteste a falha no serviço prestado, deve ser afastada, de igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento. 3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
de recurso de apelação cível interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença (ID nº 4984041 - item 41), integrada pela decisão ID 4984052 (item 52), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação ajuizada pela IGREJA BATISTA CENTRAL EM SÃO MATEUS, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência da relação contratual que originou o débito de R$ 358,03, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e danos materiais de R$ 5,00 (cinco reais).

Em suas razões recursais (ID 4984048 - item 48) a empresa de telefonia sustenta a ausência de falhas na prestação do serviço, elemento que enseja o exercício regular de direito, inexistindo prova indiciária que demonstre ocorrência de fraude.

Assenta, na remota hipótese de existência do dano, que o prejuízo em questão seria decorrente de ato de terceiro, que agiu com a má fé (fraude) em busca de um enriquecimento indevido às custas de outrem, sendo ambas as partes do processo vítimas.

Afirma a inexistência de elementos que comprovem o dano material e moral, requerendo, ao final, caso superado tal ponto, ao menos a redução deste último.

Pois bem.

Conforme se infere da inicial, tem-se que a presente demanda foi ajuizada em decorrência de ter a ora apelada sido surpreendida com a negativação de seu nome em razão de suposto inadimplemento de serviços telefônicos prestados pela ora recorrente.

Infere-se, todavia, que a apelada, na verdade, não contratou os serviços da empresa recorrente, de modo que, após a devida instrução, foi proferida sentença que, em linhas gerais, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, declarou a inexistência da relação contratual que originou o débito e, via de consequência, a negativação nos órgãos de proteção de crédito, senão vejamos:

[...] a responsabilidade civil da requerida é de natureza objetiva, carecendo, desse modo, do preenchimento dos seguintes pressupostos (i) falha na prestação do serviço (ato ilícito), (ii) danos patrimonial e extrapatrimonial e (iii) nexo de causalidade entre o vício do serviço e os danos.

Conforme narrado, a requerente pretende seja declarada a inexistência do débito no montante de R$ 358,03 (trezentos e cinquenta e oito reais e três centavos), bem como pleiteia a condenação da requerida pagamento de danos morais em valor equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos e danos materiais no montante de R$ 5,00 (cinco reais). Para tanto, aponta a requerente que não firmou qualquer contratação com a empresa requerida. A demandada, por sua vez, aponta que a contratação ocorreu de forma regular, bem como já não mais subsiste a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse passo, sem delongas, depreendo ser patente o cometimento de ato ilícito pela parte requerida, se observado que: i) inexiste qualquer prova mínima que revele a existência da contratação de serviço de telefonia móvel pela requerente com a requerida, o que deveria ter sido provado pela parte requerida, a teor do artigo 14 do CDC e decisão de Id nº 18582027; ii) a existência de meras capturas de tela do sistema interno da própria fornecedora não se presta a demonstrar a existência e regularidade da contratação, notadamente quando era possível a fornecedora se utilizar de diversas maneiras para materializar a existência de manifestação de vontade por parte do consumidor (gravações de eventuais ligações, contratos por e-mail e etc).

[...]

Ademais, o simples fato de existir pagamento de demais faturas também não indica que a contratação foi diretamente realizada pelo representante responsável da organização religiosa, mantendo-se em tais situações a responsabilidade da fornecedora em demonstrar a regular manifestação de vontade para a realização da contratação.

Assim, entendo como demonstrada a falha na prestação de serviço (ato ilícito) pela empresa requerida, ao realizar a negativação do nome da instituição religiosa requerente em razão de suposto débito, dada ausência de vínculo entre as partes.

Assim, em observância do ônus probatório estabelecido na decisão saneadora (ID 4984034 - item 34), entendo que a empresa de telefonia não se desencumbiu do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não colacionou aos autos documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitados os serviços, caso esta tenha sido feita por telefone, ou algo que o valha, limitando-se a alegar genericamente que o serviço fora solicitado pelo próprio apelante, e juntando faturas e telas de sistema interno que corroborariam sua tese. A unilateralidade com que produzidos tais documentos impede a sua valoração de modo a formar a convicção deste Juízo. [...] (TJSP; AC 1004721-68.2020.8.26.0198; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; DJ 25.7.2023 - destaquei).

Demonstrada, portanto, de forma inconteste a falha no serviço prestado, deve ser afastada, de igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. HIPÓTESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. Responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento. Contratação não comprovada. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Legitimidade da negativação não demonstrada. Contratação não comprovada. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida sob próprios fundamentos - art. 46 lje. Quantum mantido. Recurso improvido. (TJAC; RIn 0703541-14.2022.8.01.0070; Rel. Juiz Raimundo Nonato da Costa Maia; DJ 21.7.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. RECUSA DEVIDA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apuração de responsabilidade civil do fornecedor, na espécie, é objetiva, não comportando qualquer perquirição acerca de ter atuado com ou sem culpa, bastando verificar a presença do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, elementos exigidos pela legislação consumerista. Inteligência do art. 14, do CDC. [...] (TJPE; APL 0056542-02.2014.8.17.0001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho; DJ 21.7.2023 - destaquei).

Deve ser mantido inalterado, ainda, o importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que estamos diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito (ID 4983907 - item 7), tem-se que tal quantum visa servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Cobrança indevida. Rescisão de contrato por não realização da portabilidade. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. DANOS MORAIS. Configuração. Nos casos de negativação indevida, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização ora arbitrada em R$ 5.000,00, valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJSP; AC 1014329-92.2021.8.26.0477; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; DJ 25.7.2023 - destaquei).

[...] a inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa. Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. A condenação não deve ser aquém, de forma que não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral. (TJMG; APCV 5006272-08.2020.8.13.0188; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 20/07/2023; DJEMG 21/07/2023)

Ressalto, ainda, os seguintes julgados demonstrando a proporcionalidade do valor estabelecido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. Serviço de internet e telefonia fixa. Sentença de parcial procedência. Empresa ré que não comprovou nos autos a regularidade da prestação do serviço referente as cobranças reclamadas pela autora. Prova de fácil produção pela ré. Ônus que lhe competia. Artigo 373, II do CPC. Falha na prestação de serviço configurada. Recurso interposto pela autora para majoração do valor da indenização danos morais. Perda do tempo útil do consumidor (teoria do desvio produtivo). Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se afigura razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0001528-65.2022.8.19.0205;Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DJ 25.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. Fraude. Clonagem de chip do celular do primeiro autor. Transferência da linha do chip do usuário para o chip utilizado pelo fraudador. Fraude que se concretiza, se houver falha na prestação do serviço pela empresa, que não se cercou de cuidados para evitar que o chip do primeiro autor fosse utilizado por um fraudador. Arguição de ilegitimidade passiva que se afasta. Falha na prestação do serviço devidamente demonstrada. Fortuito interno. In casu, a empresa ré, ora apelante, não logrou comprovar quaisquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade no caso concreto, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do código de processo civil em vigor. Dano material cabalmente comprovado. Dano moral configurado in re ipsa. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como em observância ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação. Sentença mantida, tal como proferida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0001902-33.2018.8.19.0040; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DJ 21.7.2023 - destaquei).

Assim, assentada a proporcionalidade do dano moral estabelecido, deve, de igual forma, ser mantida a indenização dos danos materiais suportados (ID 4983910 - item 10), que perfazem, por sua vez, a quantia de R$ 5,00.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 12% para 14% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/07/2023 às 16:44:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47089025072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR